Tribunal: TJPA
Processo: 0824853-19.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6027 - Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0824853-19.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, ELIANA DE SOUZA BELATO COMERCIO - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

ICMS. CONTRIBUINTE QUE EM RAZÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS NÃO ADIMPLIDAS FOI INABILITADO DO SISTEMA SISTEGRA COM FINALIDADE DE OBRIGAR-LHE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS EM ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.

CONFIGURADA SANÇÃO POLÍTICA. SENTENÇA CONFIRMADA MEDIANTE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 565.048/RS, submetido ao rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que o Estado não pode adotar sanções políticas, que se caracterizam...pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso, estando o ente público vinculado.

2.

Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0824853-19.2018.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, em razão do
MANDADO DE SEGURANÇA

COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por Eliana de Souza Belato Comércio – EPP, em face da Diretora de Arrecadação e Informações Fazendárias da SEFA-PA
,
que teve a segurança concedida parcialmente.

Em síntese, consta da exordial que a impetrante exerce atividade de comércio varejista de combustível para veículos automotores, motivo pelo qual encontra-se inscrita no Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Afirmou que, em 05.03.2018, o Fisco Estadual promoveu a inscrição em dívida ativa do ICMS débito relativo aos períodos de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro de 2017, referente ao descumprimento de obrigação principal.

Diante disto, disse que, desde 16.02.2018, encontra-se na situação cadastral de Não Habilitado, situação que indica que o contribuinte está em situação irregular com a Secretaria da Fazenda, não podendo efetuar compras para comercialização, situação que restringe letalmente o exercício da atividade econômica principal da empresa Impetrante.

Alegou que, mesmo atestando a ausência de obrigações acessórias, a Impetrada suspendeu a Inscrição Estadual da Impetrante, de modo a constranger obliquamente a mesma a efetuar o pagamento das obrigações principais pendentes, antes mesmo de reconhecimento judicial da exigibilidade do débito, em ofensa ao direito da Impetrante ao devido processo legal.

Foi ratificado, que a Autoridade Coatora promoveu a suspensão da Inscrição Estadual da Impetrante como meio coercitivo de cobrança de tributo na forma de sanção política, ato coator inteiramente ilegal e abusivo que viola direitos e garantias do contribuinte por instrumento pacificamente afastado pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelos motivos expostos, a Impetrante ingressou com a presente demanda em Juízo, pleiteando a regularização de sua situação cadastral, com o objetivo de permitir a emissão de Notas Fiscais para dar continuidade ao exercício de sua atividade econômica, tendo em vista que o contribuinte tem cumprido integralmente todas as obrigações acessórias perante o Fisco Estadual, não restando quaisquer fundamentos que comportem a manutenção da suspensão cadastral.

Requereu a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com o fim de determinar a imediata reativação do cadastro da impetrante, ora suspensa, para a situação de ATIVO ou HABILITADO, de forma a permiti-la emitir notas fiscais de vendas para o exercício de sua atividade econômica, e em mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar pleiteada, para determinar a reativação da Inscrição Estadual da Impetrante, assim como, em caráter preventivo, estabelecer a proibição da Autoridade Coatora em promover a suspensão da Inscrição Estadual da Impetrante como meio de coerção ao pagamento de tributo.

O Juízo primário deferiu a liminar requerida pela parte Autora, para determinar que o Impetrado reative imediatamente a Inscrição Estadual da Impetrante, nº 15.219.520-3, de modo a que possa voltar a realizar suas atividades negociais.

O Estado do Pará habilitou-se nos autos e informou que aderiu integralmente as informações apresentadas pela Autoridade Coatora, a qual anexou aos autos, na oportunidade, e, por fim, reiterou o pedido de revogação da liminar, por entender que ausentes os requisitos necessários para tanto.

A Autoridade apontada como Coatora prestou Informações (ID 6987369), esclarecendo que a Impetrante teve sua Inscrição Estadual suspensa por atraso na entrega de Declaração e Situação Cadastral de Ativo Não Regular há mais de 30 (trinta) dias. Disse que tal situação possui expressa previsão legal, destacando a ausência de ilegalidade do ato fazendário.

Pugnou sobre a ausência de sanção política no caso dos autos, razão pela qual pugnou pela denegação da segurança.

O Ministério Público de 1º Grau opinou pela denegação da segurança pleiteada, por não ter a certeza de que a suspensão da inscrição ocorreu única e exclusivamente para forçar a autora a pagar o tributo.

Em Sentença, a segurança foi concedida em parte.

Não tendo havido interposição de Recurso voluntário, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça por Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, ratificou todos os termos das razões iniciais, e

manifestou-se pela confirmação da decisão de primeiro grau.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária, uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015.

A discussão do mérito travada nos autos cinge-se acerca do cancelamento da inscrição da impetrante no Sintegra com o fito de obrigar-lhe ao pagamento de débitos tributários.

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No caso em tela, a impetrante comprova que a sua inabilitação ocorreu em razão de dívidas tributárias não adimplidas, além deste motivo, não verifiquei, pelos documentos anexos, outros motivos para a suspensão da referida Inscrição.

Sobre a possível obrigação acessória que seria o motivo da suspensão, destaca-se que essa obrigação já fora cumprida, conforme ID 6987301, o qual atesta que “Não existem pendências de Obrigações Acessórias para esta empresa”.

Ressalta-se que
o tema relacionado com a possibilidade de o fisco aplicar sanções políticas como forma indireta de cobrança da dívida ativa teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 565.048⁄RS, cujo julgamento foi sintetizado nos termos da seguinte ementa:

TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo.

TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROBIDADE. Consubstanciada sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820⁄89, do Estado do Reio Grande do Sul.

Destaco, por oportuno, os seguintes excertos dos votos dos Senhores Ministros:

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 173, o Supremo, por unanimidade, confirmou jurisprudência histórica quanto à inconstitucionalidade das sanções políticas por afronta ao “direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (artigo, 170, parágrafo único, da Constituição)” e

“violação ao devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários)”

Nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa, a “Suprema Corte tem uma venerável série de precedentes que consideram inconstitucionais quaisquer instrumentos de indução indireta, por sacrifícios de direitos fundamentais, destinados a levar o sujeito passivo ao recolhimento do valor do tributo que se supõe devido. As chamadas sanções políticas são absolutamente incompatíveis com a Constituição. Somente são admissíveis as medidas extremas se, em ponderação, ficar demonstrado sem dúvida razoável que a intenção da pessoa jurídica é obter sistematicamente vantagens econômicas com a contumaz sonegação. Porém, precisamos nos lembrar que a isolada falta de pagamento de valor do tributo, a inadimplência tributária, é insuficiente para caracterizar a intenção criminosa do sujeito passivo.”

Portanto, ponderados tais elementos, fica evidenciado que a inabilitação da empresa pelo fisco do Estado, em razão de débitos não adimplidos configura um meio de coerção indireta para cobrança dos débitos inscritos na dívida ativa.
Ora, conforme se sabe, o FISCO possui meios adequados de cobrança de tributos (tais como inscrição em Dívida Ativa, Execução Fiscal, etc., a depender do caso), não cabendo aplicar à empresa sanções políticas pelo não pagamento de tributos.

Ainda, a Impetrante pugnou, de forma preventiva, pela proibição da Autoridade Coatora em promover a suspensão da Inscrição Estadual da Impetrante como meio de coerção ao pagamento de tributo, destaca-se que o instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, pelo que, induvidosamente, deve ser denegada a segurança pleiteada nesse particular.

Em sendo assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
está em consonância com a legislação e Jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – BLOQUEIO NA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
– [..] –
É INADMISSÍVEL A ADOÇÃO DE MEIOS INDIRETOS DE COBRANÇA DE TRIBUTO, COMO A SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – EXEGESE DO TEMA N.º 856/STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS.

(TJSP;

Apelação / Remessa Necessária 1012563-37.2022.8.26.0196; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 19/06/2023)

Posto isto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA

para confirmar a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023